Tribunal: TJBA
Processo: 0000296-31.2004.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n.
0000296-31.2004.8.05.0078

Órgão Julgador:
Segunda Câmara Cível

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s):
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

EMBARGANTE: ANTONIO CANARIO ABREU - ME

Advogado(s):
MARCOS VINICIUS DA COSTA BASTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

ACÓRDÃO QUE
DEU

PROVIMENTO AO

APELO
D
O
EMBARGA
DO
.
RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA.
CONTRADIÇÃO E
OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO D
E MATÉRIA JÁ DECIDIDA
. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.
PRECEDENTE DO STJ.
ACÓRDÃO MANTIDO.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
0000296-31.2004.8.05.0078
, figurando como embargante
ANTONIO CANARIO ABREU - ME

e como embargad
o
BANCO DO BRASIL S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Se
gunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em

REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA